Tribunal: TJDFT
Processo: 0711522-48.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO. CONTRATO NÃO APRESENTADO. EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES NA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. O extrato bancário, apesar de ser elaborado unilateralmente pela instituição financeira, pode auxiliar a comprovação da contratação de mútuo bancário, notadamente se comprovada a abertura de contrato de conta-corrente.
3. Inexistem no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Trata-se, dessa forma, de mera irresignação com o resultado do julgado.
4. Recurso conhecido e não provido.